Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-13.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026086-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026086-13.2020.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A.

Agravados:
Grecovel Veículos Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALORES PAGOS A MAIOR – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CÁLCULO PERICIAL SIMPLES – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL – DETERMINADO PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS DA SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E A ATUALIZAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR CÁLCULO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a determinação da liquidação da sentença por arbitramento, os contratos objeto da revisão e os parâmetros do cálculo a ser elaborado pelo perito judicial não poderiam ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026086-13.2020.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A.

Agravados:
Grecovel Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Kirton Bank S.A., em face da r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença requerida pela Grecovel Veículos Ltda.
,
acolheu o recurso integrativo oposto pela exequente, a fim de modificar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e afastar o efeito suspensivo dos autos, além de permitir o levantamento dos valores constritos, determinando a intimação da exequente para que atualize o valor remanescente de R$ 4.372.721,85 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), mediante cálculo simples, a fim de que seja determinada nova penhora
online
, sem necessidade de nova intimação antecedente da parte executada para pagamento, por se tratar de reforço de penhora.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão ofende a sentença transitada em julgado, que não determinou a revisão contratual de todos os contratos celebrados entre as partes, tendo determinado a liquidação de sentença por arbitramento e não por cálculo simples. Segue sustentando, que a sentença transitada em julgado apenas determinou a alteração ou exclusão de algumas cláusulas contratuais do instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças, datado de 16.07.1997, fixando os juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; multa moratória em 2%; correção monetária pelo INPC; excluindo ainda a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência e nada a mais que isso. Firme no seu propósito, alega que o perito judicial não procedeu a liquidação da sentença por arbitramento, vez que procedeu a revisão de todos os contratos firmados entre as partes.
Alega ainda, que com a revogação do efeito suspensivo conferido à impugnação, mesmo diante dos relevantes fundamentos invocados e pela prévia garantia da alegada dívida, houve a violação do art. 525, §6º, do CPC, colando em risco o valor a ser levantado pela agravada, que dificilmente será devolvido. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 70140974).

As informações foram prestadas (id 72568455), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 72500990), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1026086-13.2020.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kirton Bank S.A.

Agravados:
Grecovel Veículos Ltda.

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Grecovel Veículos Ltda. ajuizou
ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Kirton Bank S.A.), tendo a MMª Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (atual 3ª Vara Especializada em Direito Bancário), julgado procedente o feito, para declarar sem efeito as disposições do contrato de fls. 12/14 que contrariem a sentença, devendo prevalecer juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual saldo devedor em favor da autora ser apurado em sede de liquidação de sentença
(id. 42923490 – pág. 60/75).

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 13.986.880,37 (treze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo o deferimento de efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo, e realização de cálculo pericial judicial.

Realizado o cálculo pericial judicial, a exequente manifestou concordância e o executado apresentou impugnação, tendo o MM. Juiz acolhido em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), cuja decisão não adveio recurso.

Posteriormente, a exequente opôs embargos e declaração, defendendo a revisão geral dos contratos firmados entre as partes, a validade da perícia realizada, com simples cálculo, o afastamento do efeito suspensivo e o levantamento dos valores depositados em Juízo.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, que substituiu o magistrado anterior, sob o fundamento de que todos os contratos anteriores podem ser revisados, aliado ao fato de que o feito já dura mais de 20 (vinte anos) e que o saldo devedor pode ser apurado por simples cálculo aritmético,
acolheu o recurso integrativo oposto pela exequente, a fim de modificar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e afastar o efeito suspensivo dos autos, além de permitir o levantamento dos valores constritos, determinando a intimação da exequente para que atualize o valor remanescente de R$ 4.372.721,85 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), mediante cálculo simples, a fim de que seja determinada nova penhora
online
, sem necessidade de nova intimação antecedente da parte executada para pagamento, por se tratar de reforço de penhora
(id. 44373034).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a r. decisão ofende a sentença transitada em julgado, que não determinou a revisão contratual de todos os contratos celebrados entre as partes, tendo determinado a liquidação de sentença por arbitramento e não por cálculo simples.

Segue sustentando, que a sentença transitada em julgado apenas determinou a alteração ou exclusão de algumas cláusulas contratuais do instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças, datado de 16.07.1997, fixando os juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; multa moratória em 2%; correção monetária pelo INPC; excluindo ainda a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência e nada a mais que isso.

Firme no seu propósito, alega que o perito judicial não procedeu a liquidação da sentença por arbitramento, vez que procedeu a revisão de todos os contratos firmados entre as partes.

Alega ainda, que com a revogação do efeito suspensivo conferido à impugnação, mesmo diante dos relevantes fundamentos invocados e pela prévia garantia da alegada dívida, houve a violação do art. 525, §6º, do CPC, colando em risco o valor a ser levantado pela agravada, que dificilmente será devolvido. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual do cumprimento de sentença, o então condutor do acolheu em parte à impugnação ao cálculo apresentado, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), cuja decisão não adveio recurso.

Entretanto, após a interposição de embargos declaratórios, defendendo a revisão geral dos contratos firmados entre as partes, a validade da perícia realizada, com simples cálculo, o afastamento do efeito suspensivo e o levantamento dos valores depositados em Juízo, o d. magistrado que passou a conduzir o feito, de forma totalmente surpreendente, com a devida vênia, por entender que todos os contratos anteriores podem ser revisados, aliado ao fato de que o feito já dura mais de 20 (vinte anos) e que o saldo devedor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, acolheu o recurso integrativo oposto pela exequente e proferiu a decisão objurgada (id. 44373034).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que acolheu em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença (id. 42924168 – pág. 60/72), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para determinar a revisão geral de todos os contratos firmados entre as partes e a liquidação por simples cálculo, ainda que pelo condutor do feito, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, a determinação da forma de apuração de eventual saldo devedor, tanto pela sentença quanto pela decisão posterior que desconsiderou a perícia que incluiu no cálculo todos os contratos formados pela parte, cujo
decisum
transitou em julgado.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante liquidação por arbitramento, na forma determinada anteriormente pelo Juízo, na decisão de id. 42924168 – pág. 60/72 – autos de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024